Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de indenização por vícios ocultos em imóvel. Cláusula de eleição de foro. Ausência de vinculação territorial objetiva. Escolha aleatória de juízo. Abusividade. Ineficácia. Aplicação do art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do cpc (lei no 14.879/2024). Competência fixada segundo as regras ordinárias.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo instaurado entre o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF e o Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, em ação indenizatória por alegados vícios ocultos em imóvel situado em Santa Maria/DF. A remessa ao foro do Gama fundou-se em cláusula de eleição, reputada abusiva pelo juízo suscitante por ausência de vinculação territorial, dando ensejo ao conflito.
II. Questão em discussão
2. Definir se é válida a cláusula de eleição de foro que indica circunscrição judiciária sem relação com o domicílio das partes, com o local do imóvel ou com o cumprimento da obrigação, ou se configurada escolha aleatória de juízo, tornando-a ineficaz.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é relativa e pode ser modificada por eleição das partes, desde que observados os requisitos do art. 63 do CPC, que exigem vinculação objetiva com o domicílio, a residência de uma das partes ou o local da obrigação.
4. A Lei no 14.879/2024 reforçou o controle judicial da cláusula de eleição de foro, qualificando como prática abusiva o ajuizamento de demanda em juízo aleatório e autorizando o reconhecimento de sua ineficácia, inclusive de ofício.
5. No caso concreto, o imóvel localiza-se em Santa Maria/DF, inexistindo domicílio das partes ou qualquer outro elemento relevante da relação jurídica na Circunscrição Judiciária do Gama/DF.
6. Ausente pertinência territorial objetiva, a cláusula de eleição configura escolha arbitrária de foro, em afronta ao art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, devendo ser afastada para aplicação das regras ordinárias de competência.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado (3a Vara Cível de Brasília).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o, 3o e 5o (redação dada pela Lei no 14.879/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2103449, 0745049-80.2025.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 16.03.2026.